Tribunal: TJPA
Processo: 0057463-20.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057463-20.2011.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEITADAS À UNANIMIDADE. NO MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS, QUE DEVEM ARCAR COM OS CUSTOS DO PACIENTE QUE NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO. SENTENÇA MANTIDA.

1- Preliminares de Denunciação da Lide da União e do Estado do Pará e Ilegitimidade Passiva do Município de Belém rejeitadas à unanimidade

2- No mérito, o direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

3- A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir.

4- A teoria da reserva do possível, enquanto criação doutrinária, deve respeitar o mínimo essencial para a existência com dignidade. Esse mínimo seria definido através do princípio da razoabilidade. Todavia, em face da relevância dos interesses fundamentais protegidos (vida e saúde), cai por terra a pretensão do recorrente em tentar aplicá-la à hipótese vertente.

5- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, devidamente representado por procurador habilitado nos autos, com base no art. 1009 e ss. do CPC/2015, contra sentença prolatada pelo douto juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital (ID. Num. 1895073) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido liminar nº 0057463-20.2011.8.14.0301 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor de Raimundo Siqueira Pantoja Filho
, julgou procedente o pedido para confirmar a liminar deferida, com o intuito de condenar o Município de Belém, à obrigação de fazer consistente na realização dos exames laboratoriais de teste de contato e teste cutâneo alérgico para poeira, ácaros e fungos, do Sr. Raimundo Siqueira Pantoja Filho, extinguindo-se o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I do NCPC.

A demanda iniciou-se com a propositura de ação pelo Ministério Púbico para fins de compelir o Município de Belém a prestar ao Senhor Raimundo Siqueira Pantoja Filho a realização de exames médicos.

Acrescentando que o paciente vem apresentado sérios distúrbios tais como caroços na pele, que se transformam em feridas, pele grossa e descamada, havendo suspeita de quadro alérgico grave. Para tanto foi solicitado pela médica que o acompanha a realização de alguns exames, restando a ser realizados o teste de contato e teste cutâneo alérgico para poeira, ácaros e fungos, os quais são indicados pelos protocolos clínicos do Ministério da Saúde, porém no fazem parte do padrão da SESMA.

Por fim, requereu liminarmente a realização dos exames mencionados, e, ao final, a confirmação da tutela antecipada.

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada (ID. Num. 1894960).

Devidamente citado, o Município de Belém apresentou contestação (ID. Num. 1895067), pugnando pela total improcedência da ação.

Réplica do autor (ID. Num. 1895069).

Memoriais do Ministério Público e Município de Belém (ID. Num. 1895071 e Num. 1895072 respectivamente).

O Juízo a quo sentenciou o feito (ID. Num. 1895073), confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, julgando procedente o pedido inicial, determinando que a Municipalidade forneça tratamento médico conforme requerido na inicial, nos seguintes termos:

“(...) Posto isso, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para confirmar a liminar deferida às fls. 34/35, com o intuito de CONDENAR o réu, MUNICÍPIO DE BELÉM, à obrigação de fazer consistente na realização dos exames laboratoriais de teste de contato e teste cutâneo alérgico para poeira, ácaros e fungos, do Sr. RAIMUNDO SIQUEIRA PANTOJA FILHO, extinguindo-se o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. I do NCPC.

28. Deixo de condenar o réu em custas e honorários eis que se trata de entidades de direito público

29. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de estilo, dispensado o reexame necessário nos termos do art. 496, §3º, inc. I, do CPC.

De Ananindeua para Belém, 08 de setembro de 2016.

Cláudio Hernandes Silva Lima

Juiz de Direito integrante do Grupo de Trabalho

de Improbidade e Ações Coletivas, Port. 2131/2015-GP”

Inconformado o Município de Belém interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 1895074 - Pág. 2 a 14), requerendo a reforma do julgado, aduzindo preliminarmente a necessidade de denunciação da lide da União e do Estado do Pará e a ilegitimidade passiva do Município.

No mérito, sustentou a ausência da prova inequívoca, o não cabimento do pedido de tutela antecipada, a necessidade de relativização dos direitos fundamentais em face da reserva do possível, a prevalência do interesse público sobre o interesse privado e a ausência de dotação orçamentária.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos do apelante e requereu a total improcedência do recurso (ID. Num. 1895076 - Pág. 2 a 14).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento (ID. Num. 1995875).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de sua douta 7ª Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, opinou pelo desprovimento do recurso. (ID. Num. 2419238).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las primeiramente.

DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA UNIÃO E DO ESTADO DO PARÁ:

Inicialmente, o Município de Belém aduz a denunciação da lide da União e do Estado do Pará para compor a lide, vez que o auxílio médico, não pode recair somente sobre si, o que acarretará comprometimento do orçamento municipal e, afirma que não há o que se falar em solidariedade passiva entre os entes estatais.

Quanto a este argumento, a Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos arts. 23, inciso II e 196:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013)”.

Este é o entendimento firmado no âmbito desta Egrégia Corte Estadual:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES: AGRAVO RETIDO. IMPROVIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO ESTADO DO PARÁ E CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO - REJEITADAS. MÉRITO - DIREITO À SAÚDE. DEVER DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS À SAÚDE DO MENOR INTERESSADO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO EM SEU SENTIDO AMPLO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. À UNANIMIDADE. (...) 4.
Denunciação da lide do Estado do Pará e Chamamento da União ao Processo: É prevista constitucionalmente a solidariedade entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado a estes direcionar o pedido a qualquer um dos entes federados, pelo que descabe falar, na hipótese, em denunciação da lide e chamamento ao processo
. 5. Ilegitimidade passiva do Município. A saúde é responsabilidade do Estado, que, em seu sentido amplo compreende todos os entes federados (União, Estado e Município, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da proteção dessa garantia constitucional. MÉRITO 6. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 7. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF. 8. Apelação improvida. Em reexame necessário, sentença confirmada. (TJPA, 2017.01668858-92, 174.201, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, publicado em 2017-04-28)”.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NECESSÁRIO CHAMAMENTO À LIDE DA UNÃO E DO ESTADO DO PARÁ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE UNIÃO, ESTADO E MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à tratamento de problema de saúde. II - Não há litisconsórcio passivo necessário entre os entes federados, não havendo necessidade da União e do Estado do Pará integrar o polo passivo da presente demanda. III - Obrigação do MUNICÍPIO DE BELÉM em fornecer os medicamentos necessários e adequados ao tratamento postulado. II - Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM improvida. Em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (TJPA, 2017.01297644-77, 172.685, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, publicado em 2017-04-03)”.

Assim, improcedem os argumentos do Município de Belém quanto a denunciação da lide dos Entes Públicos e a necessidade de chamamento da União e do Estado do Pará para figurarem na lide, uma vez que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde.

Deste modo, não havendo que se falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional, rejeito a preliminar arguida, e passo a análise da seguinte.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE BELÉM.

Por fim, o Município de Belém arguiu a sua ilegitimidade passiva, asseverando que a competência seria da União e do Estado do Pará.

Analisando os argumentos apresentados, entendo que não merece prosperar, pois o Município é responsável, solidariamente ao Estado e à União, ao fornecimento de tratamento médico, eis que incumbe ao Poder Público, em todas as esferas de poder político, a proteção, defesa e cuidado com a saúde.

Com efeito, a saúde é reconhecida como direito social no artigo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. A garantia deste direito de todos à saúde vem imposta como dever do Estado, através de políticas sociais e econômicas e acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme artigo 196 da Constituição Federal.

Cuidar da saúde é tarefa que a todos deve incumbir, sendo da competência comum da União, dos Estados e dos Municípios, estabelece a Constituição, em seu art. 23, inc. II. Aos Municípios compete, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, a prestação de serviços de atendimento à saúde da população (art. 30, VII CF).

Então, há legitimação do Município, em prover as condições necessárias ao pleno exercício da saúde, bem como ao fornecimento dos medicamentos.

Nesse sentido:

“EMENTA: Medicamento - Paciente portador de Síndrome Mielodisplásicas Fornecimento de medicamento de alto custo Medicamento prescrito por médico não integrante do SUS a pessoa carente de recursos Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Município Direito de assistência integral à saúde Dever de assistência à saúde Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal Competência concorrente dos entes da Federação Recursos dos réus desprovidos e recurso adesivo do autor provido. (TJSP. APL 00208334320118260361. 13ª Câmara de Direito Público. Relatora: Luciana Bresciani. DJe 24/06/2013)”

“EMENTA: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pretensão ao fornecimento de "Vildagliptina". Necessidade comprovada nos autos. Presente o interesse de agir. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Ourinhos. Pedido fundado no artigo 196 da Constituição Federal. Hipossuficiência econômica. Possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por genérico, mediante prescrição médica, fornecida a cada três meses. Sentença de procedência reformada em parte. Recursos oficial e de apelação parcialmente providos. (TJSP. APL 10007786820158260408. 10ª Câmara de Direito Público. Relator: Marcelo Semer. DJe 16/03/2016)”

Assim, não há como afastar a responsabilidade da apelante, em fornecer o tratamento requerido.

Sendo assim, rejeito a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

NO MÉRITO:

Inicialmente é bom destacar que por expressa determinação da Constituição Federal, especificamente nos artigos 23, II e 196, o direito à saúde é um dever linear de todos os entes, senão vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Logo, resta caracterizada a solidariedade entre a União, Estado e Municípios, considerando o risco ao qual a pessoa favorecida está exposta pelo eventual retardamento do fornecimento dos medicamentos.

Quanto a alegação de ausência de prova inequívoca, entendo que tal alegação não merece acolhimento, pois pela análise dos autos e das peças acostadas, verifica-se que restou inegavelmente demonstrada a necessidade do nacional Raimundo aos exames médicos requeridos.

Ademais, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88, sendo possível inclusive, o fornecimento de medicamento não incluídos na lista fornecida pelo SUS, comprovando-se a sua imprescindibilidade para a manutenção da vida do indivíduo.

Neste sentido, colacionam-se julgados do STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO NÃO PREVISTO PELO SUS. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O fornecimento gratuito de tratamentos e medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes é obrigação solidária de todos os entes federativos, podendo ser pleiteado de qualquer deles, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios (Tema 793). O Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido de ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS [...] Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 831385 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 31-03-2015 PUBLIC 06-04-2015).

Portanto, a imposição ao Ente Estatal do fornecimento de tratamento médico à pessoa comprovadamente com hipossuficiência de recursos financeiros encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos. Neste viés, a condenação em questão não representa ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade, do devido processo legal ou da reserva do possível.

Impende destacar, que o Poder Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como é cediço não ser de responsabilidade do Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros, atribuições afetas à esfera da Administração Pública. Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Por conseguinte, quanto à alegação de lesão à previsão orçamentária e, que der ser observado o limite da reserva do possível, as afirmações são genéricas, pois o apelante não se desincumbiu de demonstrar a inexistência de receita para custear a os medicamentos essenciais à manutenção do apelado. Ademais, a necessidade de previsão orçamentária para a realização de despesas públicas é regra dirigida fundamentalmente à Administração Pública, e não ao juiz, que pode deixar de observar o preceito para concretizar outra norma constitucional, utilizando-se da ponderação de valores.

Da mesma forma, também não há que se falar na impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, uma vez que, em se tratando de tutela específica concedida em ação de obrigação de fazer que vise salvaguardar o direito à vida e à saúde, não se aplica o regramento previsto no artigo 1º, § 3º da Lei 8.437/92, visto que deve prevalecer o princípio da razoabilidade e a primazia dos direitos consagrados constitucionalmente.

A propósito:

“EMENTA: (...) Excepcionalmente, é possível conceder liminar sem prévia oitiva da pessoa jurídica de direito público, desde que não ocorra prejuízo a seus bens e interesses ou quando presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar em ação civil pública. Hipótese que não configura ofensa ao art. 2º da Lei nº 8.437/1992. Precedentes (AgRg no Resp 1372950/PB, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/06/2013, Dje 19/06/2013)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. O AUTOR É DIAGNÓSTICO DE ALZHEIMER. NECESSITA DE TRATAMENTO MÉDICO CONSISTENTE NO USO DE MEDICAMENTO RIVASTIGMINA TRANSDÉRMICO (EXELON PATCH 15 CM2). POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA NAS HIPÓTESES DE PROVIDÊNCIAS MÉDICAS URGENTES, PREVALENDO, ASSIM, O DIREITO A VIDA. AS ALEGAÇÕES DO ESTADO DA BAHIA QUANTO AO CARÁTER SATISFATIVO DA DECISÃO OBJURGADA. SOBRELEVA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA ÀS LIMITAÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 196 E 197 DA CARTA MAGNA E NO ART. 219 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO, SENDO DA COMPETÊNCIA COMUM DOS TRÊS ENTES, UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS, "CUIDAR DA SAÚDE" (ART. 23). AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00085784420178050000, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2017)”

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. LEI Nº 8.437/92. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. De acordo com a posição firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a vedação constante do artigo 1º, § 3º, Lei nº 8.437/92 admite relativização, de modo a possibilitar a concessão de liminar contra a Fazenda Pública como instrumento de efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, tal qual ocorre na hipótese dos autos. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO. ARTIGOS 23, II E 196, CF/88. FÁRMACOS E PREVISÃO EM LISTA. IRRELEVÂNCIA. O direito à saúde é dever do Estado, lato sensu considerado, a ser garantido modo indistinto por todos os entes da federação - União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, solidariamente, como decorre dos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, na leitura feita pela doutrina e jurisprudência, a começar pelo Supremo Tribunal Federal. (TJ-RS - AI: 70073358079 RS, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 21/06/2017, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/06/2017)”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 28/10/2020